Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LARISSA MIRANDA QUEIROZ, em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de compensação por danos morais ajuizada em desfavor de VERA LÚCIA DE SOUSA ALENCAR (ID 16383357). O apelo não veio acompanhado do comprovante de preparo, limitando-se a apelante a apresentar um comprovante de pagamento sem referência ao presente feito (ID 16383369). Nos termos dos artigos 10 e 932 do Código de Processo Civil, a recorrente foi intimada para regularização do recurso (ID 16456789). Contudo, aduziu que a guia de pagamento bancário anexada aos autos comprovaria o preparo (ID 17162967). É o relatório. Decido. Consoante disposição do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, porque se limitou a colacionar guia entitulada “PAGAMENTO: título em cobrança”, a qual não traz referência à presente demanda e não indicou tratar-se de despesa judicial (ID 16383369). Por outro lado, após intimação, nos termos dos artigos 10, 932 e 933 do diploma processual civil, a requerente limitou-se a defender a regularidade do preparo. Neste sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “O art. 1007, caput, do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é a do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de preclusão consumativa”. (in “Manual de Direito Processual Civil”, volume único, Editora JusPodivm, 8a edição, pág. 1531). Desta feita, ante a ausência do preparo regular, a apelação não merece ser conhecida. No mesmo sentido é o entendimento deste tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. ART. 1.007, DO CPC. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO OU REALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese vertente, o apelante não formulou pedido de gratuidade da justiça e, apesar de ter sido devidamente intimado a comprovar o preparo recursal ou realizar o seu recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, permaneceu inerte. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1015459, 20150910213024APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017. Pág.: 771/786) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. RECOLHIMENTO EM DOBRO. PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 1.007 DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. JULGADOS PARADIGMAS. DESCONFORMIDADE COM O CASO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação, em razão de não preencher requisito extrínseco de admissibilidade, o que inviabiliza o seu conhecimento em razão da irregularidade formal, consoante dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT. 2. O § 4o do artigo 1.007 do CPC é bastante claro em sua redação: "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo,inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimentoem dobro,sob pena de deserção." 3. Ainda que não tivesse sido expressamente mencionado, ao determinar a comprovação do pagamento das custas recursais em dobro, a ordem judicial atacada observou rigorosamente o comando legal inserto no § 7o do artigo 1.007 do CPC. 4. os precedentes julgados sob a égide do Código revogado nada mencionam sobre o recolhimento em dobro, e nem poderiam, pois a referida sanção somente foi introduzida com o novo CPC. 5. Os paradigmas firmados sob a nova ordem processual debateram tão somente a possibilidade de sanar vício ou irregularidade, nada falando acerca da sanção imposta pelo § 4o, questão ora analisada e, por isso, não servem como orientação ao caso em apreço. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1064155, 20160110646177APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando a ausência de comprovação do recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Ajuntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1125427, 20160110138274APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: 210-230) Outrossim, o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, dada oportunidade à apelante para a regularização formal do recurso e não atendida adequadamente, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 02 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46